Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, no caso da primeira ação, é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente.
2. No caso em análise, a insurgência do apelante se refere à nulidade do feito em razão da ausência de intimação exclusiva do seu patrono, de modo que inexiste qualquer vício transrescisório autorizador da demanda excepcional.
3. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse do autor apelante, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.